Tribunal: TJBA
Processo: 8000108-74.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000108-74.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAILTON COSTA MENEZES e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO. DISTINÇÃO DO PARADIGMA DIANTE DA LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE. LEI FEDERAL COMPLEMENTAR N. 80 QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA INSTITUCIONAL, ORÇAMENTÁRIA E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA
.
REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de Apelação interposta por
ESTER ARAÚJO MENEZES,

representada por seu genitor
,
JOILSON COSTA MENEZES em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Valença/Ba, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,

tombada sob o nº
8000108-74.2019.8.05.0271
, que julgou procedente a ação.

Cumpre ressaltar inicialmente que o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC, privilegia os princípios da celeridade, efetividade e segurança jurídica, visando a pacificação de questões de direito reproduzidas em massa no Poder Judiciário.

O cerne recursal versa sobre a possibilidade de condenação dos entes federativos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual.

Com efeito, impõe-se o exercício do juízo de retratação, previsto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 1.140.005 (Tema 1.002).

Com efeito, a edição das Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014 provocou relevante alteração do quadro normativo vigente, reforçando papel institucional e a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, como dispõe o art. 134 da Constituição Federal.

Ante o exposto, voto no sentido de que seja EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para modificar o acórdão constante do ID. 25517339 no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, condenando os apelados Estado da Bahia e o Município de Presidente Tancredo Neves (BA) ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em 10%( dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n
º
8000108-74.2019.8.05.0271, da Comarca de
Valença
(BA), apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE TANCREDO NEVES
/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,